Tribunal: TJDFT
Processo: 0713902-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos etc. Por meio da petição de Id. 46809501, os advogados da parte Agravante DOMINIQUE FAUSTINO LIPORONI informam a renúncia à procuração que lhes foi outorgada para atuação nos presentes autos. Observo que a referida petição veio acompanhada de prints de tela de mensagens por whatsapp, com o fim de comprovar o envio da comunicação da renúncia à mandante. A teor do disposto no art. 112 do novo Código de Processo Civil, “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. No caso, considero que a cópia da mensagem por whatsapp colacionada aos autos mostra-se idônea e atende ao requisito legal para o aperfeiçoamento da renúncia ao mandato, ficando dispensada determinação judicial para a parte regularizar sua representação processual, sobretudo considerando que o Advogado tem fé pública em suas alegações. Nesse sentido, colaciono arestos do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENÚNCIA DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA COMUNICADA AO SEU CONSTITUINTE. ART. 112 DO NCPC. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. DESNECESSIDADE. PROCESSO EXTINTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Incidência da Súmula n.o 568 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022).” Dessa forma, considerando a inercia do Agravante na regularização da sua representação processual, impõe-se o não conhecimento do recurso, tendo em vista que a constituição de advogado é pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, conforme a autorização prevista no art. 932, inciso III, do CPC. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator